Tribunal: TJMT
Processo: 1007495-56.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007495-56.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MASTER CAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.430.642/0001-42 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), VANILCIO ASCARI SANTANA - CPF: 048.892.711-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBAR
GANTE(S):
MASTER CAR VEICULOS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DE MERCADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, erro de premissa, omissão ou cerceamento de defesa ao concluir pela inexistência de abusividade das taxas de juros contratadas, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa às taxas de juros remuneratórios, consignando que a taxa contratada estava em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.

A alegação de contradição não se configura quando há coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, ainda que a parte discorde da interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador.

O prequestionamento da matéria não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a demonstração efetiva de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a prestação jurisdicional seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios legalmente exigidos para o cabimento dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC,
arts
. 370, 373, inc. I, 927, inc. III, 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 422 e 423; CDC,
arts
. 6º, inc. III, 47 e 51, inc. IV e § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MASTER CAR VEICULOS LTDA e Outro
contra o acórdão em ID nº
357143387
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de erro de premissa e de contradição, consubstanciados na aplicação de parâmetro equivocado e na alegada violação direta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem que, ao mesmo tempo em que invoca a lógica da média de mercado como fundamento de validade dos encargos, o julgado abandona referido critério no momento de sua aplicação ao caso concreto, substituindo-o por raciocínio diverso, baseado apenas na constatação de que a taxa contratada se situa entre o menor e o maior índice praticados por instituições financeiras distintas, sustentando, assim, que a decisão afirma adotar determinado parâmetro, mas decide com base em outro.

Sustentam, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa como consequência direta do alegado erro de julgamento.

Apresentam prequestionamento quanto ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; aos artigos 370, 373, inciso I, 927, inciso III, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil; aos artigos 422 e 423 do Código Civil; bem como aos artigos 6º, inciso III, 47 e 51, inciso IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID nº 362277377), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBAR
GANTE(S):
MASTER CAR VEICULOS LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MASTER CAR VEICULOS LTDA e Outro
contra o acórdão em ID nº 357143387, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MASTER CAR VEICULOS LTDA e VANILCIO ASCARI SANTANA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de prova pericial contábil requerida na fase de especificação de provas, a qual seria indispensável à comprovação da abusividade dos encargos financeiros.

Alega que a controvérsia envolve a verificação da legalidade de juros remuneratórios, capitalização de juros e demais encargos contratuais,
matérias
que demandariam conhecimento técnico especializado, sendo a perícia essencial para demonstrar eventual discrepância entre as taxas contratadas e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Por sua vez, a instituição financeira apelada sustenta a inexistência de nulidade, ao argumento de que o magistrado é o destinatário da prova e que, no caso concreto, os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem.
Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O indeferimento de prova somente configura cerceamento de defesa quando demonstrada a efetiva necessidade da prova para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da causa.

De igual modo, dispõe o artigo 370 do mesmo diploma legal que cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, o indeferimento de prova somente configura cerceamento de defesa quando demonstrada a sua efetiva imprescindibilidade para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da causa, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório pelo magistrado.

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos cinge-se à análise da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre contrato bancário, notadamente no que se refere aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à existência de eventual excesso de execução.

Verifica-se que os instrumentos contratuais foram regularmente juntados aos autos, contendo a indicação expressa das taxas de juros pactuadas, bem como das condições de incidência dos encargos.

A aferição da eventual abusividade dos juros remuneratórios, em demandas dessa natureza, decorre, em regra, da comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, providência que pode ser realizada mediante simples exame dos documentos contratuais e de dados públicos oficiais.

Da mesma forma, a verificação da existência de capitalização de juros decorre da análise das cláusulas contratuais e da relação entre as taxas mensal e anual pactuadas, não demandando, em regra, a realização de prova técnica complexa.

Assim, os elementos documentais constantes dos autos mostram-se suficientes para a formação do convencimento do julgador, não se evidenciando a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que a produção de prova pericial não se presta à substituição do ônus probatório da parte, tampouco à realização de cálculos genéricos quando a controvérsia pode ser resolvida a partir da análise jurídica dos elementos já disponíveis.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

Esta Câmara, inclusive, já se manifestou no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de prova pericial contábil em demandas revisionais de contratos bancários, conforme:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, IV e § 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Diante desse cenário, não configurada a necessidade de dilação probatória, tampouco demonstrado prejuízo efetivo à parte apelante, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por MASTER CAR VEÍCULOS LTDA e VANILCIO ASCARI SANTANA contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade dos encargos contratuais e afastando a alegação de excesso de execução.

A Apelante sustenta que os encargos pactuados
revelam-se
excessivos, notadamente a taxa de juros remuneratórios, a qual afirmam superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, defendendo que a análise da abusividade não pode se restringir à literalidade do instrumento contratual, devendo considerar a destinação econômica da operação, sob pena de se admitir vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

A instituição financeira apelada, por sua vez, defende a higidez do título executivo e a regularidade dos encargos pactuados, afirmando que a taxa de juros remuneratórios foi livremente contratada e não ultrapassa os limites admitidos pela jurisprudência, bem como que a capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, inexistindo, assim, qualquer excesso de execução.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2. Excesso de execução decorrente da abusividade dos juros remuneratórios

A apelante sustenta que
o contrato celebrado com a instituição financeira conteriam
encargos financeiros abusivos, notadamente no que se refere aos juros remuneratórios e à capitalização de juros, circunstância que justificaria a revisão judicial das cláusulas contratuais.

Aponta, ainda, que o título de crédito deve ser considerado como capital de giro, considerando a “
natureza da operação deve ser reconhecida a partir de sua destinação prática, do perfil dos contratantes e do contexto econômico da contratação”,
sob pena de se admitir vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

De saída, quanto à alegação de que a operação deveria ser enquadrada como crédito de capital de giro, com aplicação de taxa média diversa, verifica-se que não há, no instrumento contratual, indicação expressa da modalidade específica da operação, não sendo possível, com base apenas em presunções, adotar parâmetro diverso daquele extraído dos dados oficiais aplicáveis.

Com relação ao excesso de execução, a controvérsia deve ser analisada à luz do regime jurídico aplicável aos contratos bancários, especialmente no que se refere à liberdade de pactuação das taxas de juros e à possibilidade de capitalização em periodicidade inferior à anual.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura).

O Supremo Tribunal Federal consolidou tal entendimento por meio da Súmula 596, cuja redação oficial dispõe: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

A Súmula 382 do STJ estabelece expressamente: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nesse contexto, a revisão judicial das taxas de juros somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

No caso concreto, a instituição financeira informou que a operação nº C30635454-0 foi contratada com taxa de juros de 34,488882% ao ano ou 2,5% ao mês com capitalização mensal:

Além disso, ao tempo da contratação (18/10/2023), a taxa de juros contratada encontrava-se dentro da média de mercado, visto que as menores taxas eram de 0,22% a.m. e 2,63% a.a. do SINOSSERRA S/A – SCFI e as maiores eram de 7,60% a.m. 140,75% a.a. do AGORACRED S/A SCFI (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-10-16
).

Além disso, é bom apontar que ao tempo da contratação (18/10/2023), a taxas de juros contratada se encontrava, também, dentro da média de juros para capital de giro com prazo superior a 365 dias pré-fixado, visto que as menores taxas eram de 0,10% a.m. e 1,17% a.a. do BCO VOLKSWAGEN S.A e as maiores eram de 4,76% a.m. 74,79% a.a. do NU FINANCEIRA S.A. CFI (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-10-16
).

Deste modo, independente de qual nomenclatura utilizada no título e, ainda que fosse acolhida a pretensão da Recorrente de que deveria ser reclassificada a cobrança, os encargos financeiros estariam de acordo com o esperado tanto para cédula de crédito bancário, quanto para capital de giro.

Assim, verifica que sequer houve cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Outrossim, para caracterizar onerosidade excessiva ou abusividade contratual deve ser demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que sequer foi o caso dos autos.

Cumpre observar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a parte autora não apresentou elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar que as taxas aplicadas pela instituição financeira excederiam de forma significativa os parâmetros de mercado.

Quanto à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua incidência em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

A Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nos contratos analisados nos autos, verifica-se a indicação expressa das taxas de juros mensal e anual, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, circunstância que evidencia a pactuação da capitalização mensal nos termos do entendimento consolidado do STJ.

Dessa forma, inexistindo demonstração de abusividade concreta nas taxas remuneratórias pactuadas e estando regularmente prevista a capitalização de juros, não há fundamento jurídico para revisão das cláusulas contratuais.

Assim é a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, IV e § 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Por essas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.”

A s parte s embargante s alega m
que o acórdão padece de vício de
erro de premissa e de contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Inicialmente, destaca-se que as instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura, conforme consolidado pela Súmula 596 do STF, bem como que a fixação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

A revisão das taxas remuneratórias somente é admitida mediante demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não restou comprovado nos autos, sendo certo que a taxa contratada (2,5% ao mês e 34,48% ao ano) encontrava-se dentro dos parâmetros médios aplicáveis à época da contratação, tanto para cédula de crédito bancário quanto para capital de giro. Ademais, não houve comprovação de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, incumbindo à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026